Tribunal: TJDFT
Processo: 0700366-33.2022.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. COBERTURA. RISCO PREDETERMINADO PREVISTO EM CONTRATO. RESSARCIMENTO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICE APLICÁVEL. INPC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM GRAU DE RECURSO.
Nos termos do art. 757 do Código Civil, “pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”. Logo, tratando-se de hipótese de risco predeterminado em contrato, o ressarcimento é medida que se impõe.
A Taxa SELIC não serve de parâmetro para a fixação dos juros de mora, uma vez que não resultaria possível a distinção quanto ao índice de correção monetária e os juros nela compreendidos, sendo aplicável o INPC para tanto.
Havendo sucumbência recíproca, o arbitramento dos honorários deverá considerar a proporção da perda e do ganho de cada uma das partes na demanda, nos termos do art. 86 do CPC.
A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11o do CPC, tem o condão precípuo de remunerar o trabalho adicional desenvolvido pelo advogado em grau recursal, além de desestimular a apresentação de recursos infundados.
Apelação conhecida e não provida. Honorários majorados.